Tribunal: TJMT
Processo: 1021502-29.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021502-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), ALLAN VITALINO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 706.339.051-19 (PACIENTE), juizo da 2ª vara de chapada dos guimaraes/mt (IMPETRADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA
DO
ÓRGÃO JUDICIÁRIO –

RAZOABILIDADE –
2.

CONCORRÊNCIA
DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICATIVAS DO TRÁFICO HABITUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. ORDEM DENEGADA.

1.
O prazo
de
conclusão da instrução criminal
se flexibiliza a depender do caso concreto e, não existindo desídia do Poder Judiciário, tampouco pedidos protelatórios do órgão acusatório que acarretem excesso de prazo, este não ocorre, em atenção à razoabilidade.

2.
Constatada a possível habitualidade na traficância
, a partir de
mandado de busca e apreensão
decorrente de investigação
que já
apurava
o tráfico,
com apreensão de apetrechos para tal
e uma
variedade
de
entorpecentes
,

evidencia
da está a

necessidade da prisão
cautelar
do agente
para a
garantia da ordem pública
.

3.

Pedidos julgados improcedente
.

O
rdem
de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com p
edido de liminar, impetrado pela advogada

A
na Laura Rodrigues de Arruda
, em favor de
Allan Vitalino da Silva Oliveira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da
2ª
Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/
MT, que
o mantém preso
preventivamente, suspeit
o da prática do delito
de tráfico de entorpecentes (art. 33,

caput
,
da Lei n. 11.343/2006).

Colhe-se
desta impetração
queopaciente foi preso em flagrante no dia 3 de junho de 2022, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, nos autos d
e Medida Cautelar Emergencial de Busca e Apreensão
n. 1000738-47.2022.8.11.0024, em razão da suposta prática docrimedetráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/06); bem como que sua custódia foi convertida em preventiva nos
a
utos d
o processo
n. 1001037-24.2022.8.11.0024.

Sustenta
a
impetrante que

o
paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, eis que se encontra pres
o
há mais de
120 (cento e vinte) dias
,
“
à espera da conclusão do inquérito policial, assim como, da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que os referidos prazos já ultrapassaram os limites previstos para sua conclusão
”
.

Afirma que o
paciente
é detentor de predicados pessoais favor
áveis, possuindo um filho menor de idade
; ressaltando,
além disso, que
foi
apreendida uma quantidade ínfima de entorpecente
s
, que se desti
nava
m
ao
seu
consumo
.

Ressalta que
a decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva encontra-se despida de fundamentação concreta acerca do
periculum
libertatis
,
eis que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos autorizadores
a prolação do referido édito judicial
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a
revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
148496659
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
148730174
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
149694653
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a
impetrante
alega
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, eis que se encontra preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, “
à espera da conclusão do inquérito policial, assim como, da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que os referidos prazos já ultrapassaram os limites previstos para sua conclusão
”.

No entanto, não lhe assiste razão.

Isso porque
,
das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora e do andamento da ação penal correlata, extrai-se que o trâmite processual está regular
posto que
:
o paciente foi preso em junho deste ano e a
denúncia foi proposta e recebida, tendo
a
audiência de instrução e julgamento sido designada/agendada para a data de 13 de dezembro do corrente ano
; destacando, ademais,
que no dia 3 deste mês foi analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão realizado no juízo de primeiro grau.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público. Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em
razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, do mesmo modo, não pode ser acolhida, uma vez que o juízo de
primeiro grau fundamentou
a necessidade da custódia

em
razão da variedade
dos entorpecentes
e das circunstâncias do flagrante,
uma vez que
a apreensão das drogas
decorreu do cumprimento de
mandado de busca e apreensão que visava
a apuração da
prática do tráfico, o que demonstra certa habitualidade delitiva
por parte do favorecido
.

A propósito, veja
m estes trechos
da decis
ão
que decretou e
daquela que
manteve
a prisão provisória do
p
aciente
:

Decisão que d
ecretou a
prisão
preventiva

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante de ALLAN VITALINO DA SILVA DE OLIVEIRA Autuado pela suposta prática do crime previsto no art.33 da lei 11.343/2006 E Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos.

No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.

Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP.

Segundo consta no B.O n. 2022.149314 (fls. 19-20-PDF):

NESTA DATA FOI DADO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSAO
NUMERO
: 1000738-
47.2022..
8.11.0024 CONTRA ALLAN VITALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, ONDE
APOS
DAR CIENCIA FOI INICIADO AS BUSCAS E ENCONTRADOS UMA
SUBSTANCIA
ANALOGA A ENTORPECENTES TIPO PASTA BASE DE COCAINA(CRACK) E MACONHA; E NA MESA TINHA PRATO DE COR TRANSPARENTE COM VESTIGIOS DE MANUSEIO DE ENTORPECENTE E SACOLAS PLASTICAS DE COR BRANÇA APARENTANDO TER SIDO RECORTADOS PARA EMBALAR TROUXINHAS DE ENTORPECENTES. E TAMBEM UM FRASCO DE PÓ ROYAL UTILIZADO PARA MISTURA DOS ENTORPECENTES, E QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO E APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL
.

O condutor da ocorrência, Policial Civil: VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS, na delegacia prestou as seguintes declarações (fls. 36/37-PDF):

QUE na presente data, por determinação da Autoridade Policial, Sr. Ricardo de Oliveira Franco, que deflagrou operação que visa o combate ao crime de Tráfico de Drogas nos municípios da circunscrição desta Unidade Policial, foi dado fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão
numero
:1000738- 47.2022..8.11.0024 em desfavor de ALLAN VITALINO DA SILVA DE OLIVEIRA, onde após ser cientificado, foi iniciado as buscas; QUE em um cômodo da residência, foram encontrados entorpecentes, aparentando ser pasta base de
cocaina
(crack) e maconha, as quais estavam sobre uma mesa, juntamente com um prato de cor
transparente que continha
vestigios
de manuseio de entorpecente e sacolas
plasticas
de cor branca aparentando ter sido recortados para embalar em trouxinhas os referidos entorpecentes; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito e apresentado a autoridade policial. Nada mais disse

Auto de apreensão fls. 22-pdf, constatou o recolhimento dos seguintes objetos:

Crack - Trouxa de
Substancia

Analoga
a Pasta Base Envolta em Plástico Transparente. Apreendido na Mesa do Quarto do Suspeito.

de Maconha - Trouxa de
Substancia

Analoga
a Maconha, Envolta em Insulfilme
Tranparente
, Apreendido em Cima da Mesa no Quarto do Suspeito.

R$ 11,00 (onze reais) - APREENDIDO NA CARTEIRA DO SUSPEITO. 01(um) unidade(s) Aparelho de Celular Marca
Xiami

Redmi
, de Cor Vermelha Apreendida no Quarto do Suspeito. 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Marca
Lg
de Cor Cinza, Pertencente a Allan Vitalino da Silva de Oliveira 01(um) unidade(s) Prato de Cor
Tranparente
Utilizado Para Misturar Entorpecentes, Juntamente Com Um Artefato de Gilete, e Colher Inox Aprendido Junto Com o Entorpecente na Mesa.

01(um) unidade(s) Recipiente de Cor Vermelha de Pó Royal Utilizado Para Realizar Mistura do Entorpecente Apreendido em Cima da Mesa das
Apreensoes

Ja
Citadas. O laudo de constatação preliminar, Perícia n° 2022.15.13800 (fls. 24/25-PDF), apresentou os seguintes resultados:

Material "A". 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada em forma de pedras e grânulos, envolta em fragmento plástico semitransparente de cor branca, fechado por nó, formando embalagem do tipo “trouxa”.

Material "B". Resquícios de material de tonalidade esbranquiçada impregnados nos seguintes objetos: duas lâminas de metal, uma colher de metal e em um prato de vidro semitransparente de cor rósea.

Material "C". 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada em forma de pó, acondicionada em pote plástico, fechado por tampa própria, contendo em seu rótulo, dentre outras, a seguinte inscrição: “Royal – Fermento Químico em Pó”.

Material "D". 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmento plástico transparente do tipo “filme”. A 10,25 g Bruta 9,54 g B Resquícios - 0,00 g C 46,55 g Líquida 45,67 g D 6,67 g Bruta 5,95 g As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína e a alíquota do Material “C” apresentou resultado NEGATIVO para presença de Cocaína. A alíquota do material “D” apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus
contituintes
o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol).

Com efeito, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de
apreensão e laudo de constatação preliminar, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. [...]

Destacamos

Decisão que m
anteve a prisão
preventiva

[...] Os motivos, aparentemente, subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional porque
n
ão ocorreu a alteração fática que fundamentou a decisão de prisão cautelar pela suposta prática de crime equiparado à hediondo - Lei n. 11.343/2006, art. 33
,
caput e Lei n. 8.072/1990, art. 2º, caput. O Enunciado Orientativo n. 43, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconiza que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”. Ademais, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP. Isso posto, uma vez que ainda presentes os requisitos do CPP,
arts
. 312 e 313, MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA e INDEFIRO o pedido da defesa técnica pela REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA e mantenho a decisão proferida pelo Magistrado plantonista. [...]

Destacamos

Verifica-se, pois, do
s
pronunciamento
s
judicia
is
acima transcrito
s
, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional que
o paciente possivelmente praticava o delito de tráfico com habitualidade
, porquanto consta
no
relatório
policial
juntado nestes autos
que

“[...] a equipe de investigadores desta Delegacia recebeu denúncias anônimas, dando conta do comércio de drogas em determinados locais no município de Planalto da Serra. Diligenciando, no sentido de apurá-las, apresentaram-se informações à autoridade policial, que por cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço de alguns dos suspeitos (mandado de número 1000738-47.2022.8.11.0024) culminou na prisão de Allan Vitalino da Silva de Oliveira. O termo de exibição e apreensão, às fls. 10 a 13, evidencia que foram encontrados 01 (uma) trouxinha de
substancia
análoga a Pasta Base, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) pote de pó Royal, 01 (um) prato com colher e R$ 11,00 (onze)
reais.
[...]
”

Com efeito, em razão do
modus operandi
supostamente empregado pelo paciente e a variedade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha),

resta
evidencia
da

a
necessidade da
sua
prisão
preventiva
para a
garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias
do
caso concreto
.

A propósito, acerca do tema, este é o
entendimento
d
este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE VEDADA NA VIA ELEITA – DECRETO PRISIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventual questão suscitada pela defesa, como o fato de o paciente ser mero usuário de drogas e não traficante deve ser dirimida no decorrer da instrução processual, por demandar aprofundado revolvimento probatório.

Apontada a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a necessidade da medida de prisão para a garantia da ordem pública, especialmente em razão das circunstâncias reveladas no caso concreto, não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisiona
l.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(N.U 1015391-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 14/09/2022)

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar
,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

É
forçoso reconhecer
, outrossim,
que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Noutro turno, não obstante o impetrante tenha alegado que

“[...] o paciente não ostenta condenação anterior, trabalha e cuida de filho menor, e a droga apreendida é gramas, usada para uso próprio. [...]
,
impõe-se ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

A
demais
disso
, sabe-se que a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
destinava
m
-se a consumo próprio do paciente e não ao tráfico de drogas, não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação mandamental.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Allan Vitalino da Silva Oliveira
;
por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022